Tribunal: TJES
Processo: 0000533-86.2009.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-86.2009.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000533-86.2009.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MICHELE GINELI - ES35339, PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA PENA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por homicídio qualificado tentado (motivo fútil), fixando a pena de 14 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à tese de legítima defesa e ausência de intenção de matar; (ii) verificar a procedência da qualificadora de motivo fútil diante do contexto fático; e (iii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos, uma vez que a condenação encontra suporte em provas de que o réu agiu com intenção de matar ao golpear o pescoço da vítima com uma faca após desentendimento por alimentação. 4. A tese de legítima defesa é incompatível com a dinâmica dos fatos, pois o réu se retirou do local, buscou a arma branca e retornou minutos depois para o ataque, o que descaracteriza a reação imediata e moderada exigida pela lei. 5. A manutenção da qualificadora de motivo fútil justifica-se pela flagrante desproporção entre a conduta e sua motivação, originada de uma disputa banal por um "marmitex" e provocações em ambiente de trabalho. 6. Na dosimetria, a culpabilidade foi corretamente negativada pela premeditação. As circunstâncias do crime são desfavoráveis pela prática do ato à luz do dia e perante terceiros. A conduta social agressiva foi evidenciada pela necessidade de intervenção física de terceiros para cessar a violência. 7. A redução pela tentativa no patamar aplicado mostra-se adequada diante do perigo de morte e da gravidade da lesão em região vital, aproximando-se da consumação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A decisão do Júri que opta por uma das versões apresentadas nos autos, desde que respaldada por elementos probatórios, não pode ser anulada por este Tribunal, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

O intervalo temporal entre a provocação e o revide, aliado à busca de arma em local diverso, afasta a configuração da legítima defesa por ausência de atualidade e iminência da agressão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c' CP, art. 25 CP, art. 121, § 2º, II CP, art. 14, II

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000533-86.2009.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MICHELE GINELI - ES35339, PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela defesa de
Fagner Jesus da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
.

Em conformidade com decisão soberana do
Conselho de Sentença
, o magistrado de primeiro grau julgou procedente pretensão punitiva estatal para condenar réu como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena
definitiva
de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em razões recursais, defesa sustenta: a) a ocorrência de
legítima defesa
, alegando que acusado agiu para repelir agressão injusta da vítima; b) a a
usência de dolo homicida
e insuficiência de provas para manutenção da condenação; e c) a necessidade de afastamento da qualificadora de
motivo fútil.
Em trato subsidiário, requer a revisão da
dosimetria da pena
, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto às arguições de mérito, contudo, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Pelo que consta dos autos, no dia
06 de junho de 2009
, por volta das
14h20min
, em um galpão situado no Córrego Santa Rita, zona rural de Rio Bananal/ES, o recorrente, após desentendimento, tentou ceifar a vida de
Luiz Carlos de Almeida da Silva
utilizando uma arma branca.

A instrução processual revelou que a desavença teve início no período da manhã, durante a colheita de café, motivada por uma disputa por um
"marmitex"
. Naquela ocasião, a vítima teria dado uma rasteira no acusado após este ter pegado o alimento primeiro. Após o término do expediente, já no alojamento, a vítima passou a provocar o réu mexendo na fiação elétrica. Segundo as testemunhas presenciais, o acusado afastou-se do local, dirigiu-se à sua residência, armou-se com uma
faca de 14 centímetros
e retornou cerca de cinco minutos depois para desferir um golpe certeiro na região do
pescoço
da vítima.

A consumação do óbito apenas foi evitada pela pronta intervenção da testemunha
Joziney Prado de Lira
, que precisou bater a cabeça do réu contra a parede para que este soltasse a arma, permitindo o socorro imediato à vítima, que perdia grande quantidade de sangue.

A partir das prova colhidas - as quais possibilitam a extração do juízo de valor conforme veredicto do Conselho de Sentença - inviabilizam as teses de legítima defesa e de insuficiência de provas. Para a configuração da excludente prevista no
art. 25 do CP
, exige-se
o uso moderado dos meios para repelir uma agressão atual ou iminente
.

No caso concreto, o conjunto probatório — incluindo a confissão do réu e os depoimentos judiciais coerentes — demonstra que o recorrente agiu com
animus necandi
. A dinâmica de se retirar do local, buscar a arma e retornar após cinco minutos para golpear uma região vital descaracteriza qualquer hipótese de reação imediata ou moderada.

A decisão do Conselho de Sentença, portanto, encontra amparo robusto nas provas e deve ser preservada em respeito ao
princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF)
. A reforma somente seria cabível se o veredicto fosse manifestamente contrário à evidência dos autos, o que não se verifica na espécie.

Ademais, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora do
motivo fútil
. Todavia, há
nítida ação desproporcional em face de desentendimentos banais
— como uma rasteira e a disputa por um marmitex em contexto laboral — capaz de caracterizar a futilidade em razão do abrupto contraste entre a causa e o resultado.

Se o Conselho de Sentença reconheceu que a conduta foi motivada por razões insignificantes frente à gravidade do atentado à vida, não há como afastar tal circunstância nesta fase, o que configuraria usurpação da competência constitucional do Júri.

Por fim, a análise da dosimetria revela que o magistrado sentenciante observou estritamente o sistema trifásico. Na
primeira fase
, a pena-base foi exasperada em razão das seguintes circunstâncias judiciais, apontadas como negativas:
a)

Culpabilidade:
correta valoração negativa em razão da
premeditação
, evidenciada pelo fato de o réu ter saído para buscar a faca e retornado ao local para executar a vítima; e
b)

Circunstâncias do Crime:
a gravidade concreta foi evidenciada pela prática delitiva em plena luz do dia e na presença de outros trabalhadores, demonstrando ousadia e desrespeito à ordem pública; a
terceira
, apesar de
imprecisa quanto à alocação do fato ao artigo 59 do CP
- tendo o magistrado a albergado no vetor
conduta social
- ,
corresponde a elemento capaz de legitimar a exasperação da pena.
Pelo que consta da prova oral produzida, o elevado nível de agressividade era tamanho, que exigiu o emprego de força física de terceiros para cessar o ataque, sendo necessário bater a cabeça do réu na parede para que cessasse a agressões.

Deste modo, a pena-base fixada acima do mínimo legal (25 anos e 06 meses de reclusão) encontra-se fundamentada em elementos idôneos e concretos. A ausência de valoração favorável do comportamento da vítima justifica-se pelo fato de a reação do réu ter extrapolado qualquer limite de razoabilidade frente à provocação inicial.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão em sua forma qualificada, o MM. Juízo singular atenuou a pena, fixando-a, de maneira intermediária, em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, a redução pela tentativa foi aplicada de forma motivada, notadamente em razão do elevado grau de proximidade da consumação do delito, considerando a facada desferida em região legal do corpo), o que resultou na fixação da pena definitiva de
14 anos e 2 meses de reclusão
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.